Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-90.2015.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000583-90.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção, bem como deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade (art. 485, III, §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida no Cumprimento de Sentença opostos em face do
MUNICÍPIO DE CANARANA
que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A apelante pleiteia pela concessão da justiça gratuita em grau recursal, bem como pelo sobrestamento do feito até o julgamento do CC 148519/MT que discute questão relativa ao recolhimento de contribuição sindical dos servidores públicos estatutários.

Sustenta que o processo não pode ser extinto sem julgamento de mérito, com amparo no inciso III do artigo 485 do CPC, ao argumento de que não houve a configuração do abandono de causa, diante da não comprovação da desídia, bem como ante a ausência da intimação pessoal prevista pelo paragrafo 1o do artigo 485 do CPC.

Contrarrazões em Id. 4871776 - Pág

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
indefiro
de plano o pleito de sobrestamento do feito, posto que o Supremo Tribunal Federal, em 07/12/2020, apreciando o tema 994 da repercussão geral, fixou a tese de que
“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.”

Passo a análise do recurso.

Conforme relatado, a apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a configuração do abandono de causa, diante da não comprovação da desídia, bem como ante a ausência da intimação pessoal prevista pelo paragrafo 1o do artigo 485 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, se faz necessário constar que para a extinção da ação por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante propôs o cumprimento de sentença em face do Município de Canarana-MT, requerendo inicialmente a liquidação dos valores que entende devido, a título de contribuição sindical.

Durante o transcurso processual, nota-se que após o Juízo determinar a intimação da exequente, ora apelante para a apresentação de memória de cálculos, esta pleiteou pela dilação de prazo para tal cumprir providência.

Todavia, sem apreciar o referido pedido, o Juízo singular, revogou o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, o que foi devidamente cumprido (Num. 4871772 - Pág. 3).

Em seguida, o processo foi extinto por abandono da causa, com amparo no art. 485, III, do CPC.

Como se vê, a irresignação da apelante merece acolhida, porquanto não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme preceitua o §1o do artigo 485, do CPC.

Nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER OS ATOS E DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA – ERRO DE PROCEDIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A extinção do feito por abandono de causa depende da prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o do CPC/15.
Não tendo havido a intimação pessoal da parte, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por abandono da causa.Violação ao princípio da não surpresa. (N.U 0000200-90.2014.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Além disso, frisa-se que para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a demonstração do intuito de abandonar a causa, o que, diante dos andamentos processuais, não constatei na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO - RECURSO PROVIDO.A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência deste dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso. Ademais, é necessária diligência em todos os endereços constantes nos autos, a fim de se evitar eventual nulidade.(N.U 1003670-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021